Tribunal: TJMT
Processo: 1041443-22.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041443-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID ROCHA DA COSTA - CPF: 049.331.961-17 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, reconhecendo a inexistência de dívida referente a recuperação de consumo e condenando ao pagamento a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de fraude e recuperação de consumo; (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais em razão da cobrança da dívida contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento adotado pela concessionária está em conformidade com o artigo 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, tendo sido emitido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado por representante da consumidora, que recebeu cópia do documento.

4.

A concessionária apresentou conjunto de evidências que comprovam a irregularidade, incluindo registros fotográficos e relatório técnico, dispensando a necessidade de perícia técnica adicional.

5.

A notificação do consumidor foi devidamente realizada, garantindo a possibilidade de impugnação administrativa, a qual não foi exercida pela consumidora.

6.

Não há comprovação de que a cobrança tenha gerado abalo moral relevante para justificar a indenização por danos morais, inexistindo prática abusiva por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O procedimento de recuperação de consumo realizado pela concessionária é válido quando observadas as exigências da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a notificação do consumidor.

2.

A perícia técnica é dispensável quando a irregularidade no medidor de energia for constatada por evidências suficientes, como registros fotográficos e relatório técnico.

3.

A cobrança de valores a título de recuperação de consumo, desde que devidamente fundamentada e notificada ao consumidor, não configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1023145-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023, publicado no DJE em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada

parcialmente procedente
a ação, para declarar a
inexistência de débito
e condenar a concessionária ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00
, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre a condenação

.

A apelante afirma a regularidade do procedimento adotado, porquanto a inspeção foi realizada por técnicos especializados e que não há necessidade de notificação prévia para inspeções rotineiras.

Aduz que é desnecessária a perícia técnica para aferição da irregularidade, pois o desvio de energia seria perceptível a olho nu, bem como que não há indenização por danos morais, porque a cobrança não teria causado abalo suficiente para justificar a condenação
.

Contrarrazões (Id 269747271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de duas faturas de energia elétrica no mês de setembro de 2023, nos montantes de
R$ 1.367,13
e
R$ 1.323,90
, emitidas unilateralmente pela concessionária com fundamento em uma suposta
recuperação de consumo
, constatada após inspeção técnica na unidade consumidora da parte autora

.

Aduz ainda que o procedimento administrativo de vistoria foi realizado sem acompanhamento do perito e configura documento unilateral.

A Ação foi julgada parcialmente procedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova na decisão.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, mãe da apelada, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido
“DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR, SENHORA REGINA ACOMPANHOU A FISCALIZACAO”
(Id 269747255).

A apelante também demonstrou a ocorrência por fotografias (Id 269747251).

Na Carta ao Cliente, juntada pela própria apelante (ID 269744848), consta que ela foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, não providenciou.

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO –
VISTORIA
ACOMPANHADA
PELA SOBRINHA DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO.
I - Se o desvio elétrico praticado na UC revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.
II - Mostra-se lícita a cobrança a título de
recuperação
de
consumo
se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.
(N.U 1023145-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Desse modo, a
observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento da unidade consumidora da apelante legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a ação. Inverto o ônus da sucumbência, devendo a autora/apelada arcar com os
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa(art. 85, § 2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade, por ser tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025